Tribunal: STF
Processo: ARE 1553538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DESCONTÍNUA. MERA TOLERÂNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Sabe-se que a usucapião constitui forma de aquisição da propriedade de um bem ou direito real em decorrência do exercício da posse durante determinado período, desde que presentes os demais pressupostos fixados pela legislação civil.



    2. Não há que se falar em usucapião quando ausentes um dos requisitos necessários ao reconhecimento do direito, especialmente no caso em que inobservado a posse contínua e realizada por mera tolerância dos coerdeiros.



    3. Não houve abandono do imóvel pelos herdeiros após a morte da genitora, sendo que o direito de um herdeiro, condômino, de usucapir um dos bens do espólio, é excepcional, devendo ser atestado que todos os outros abandonaram o bem, o que não ocorreu.



    4. Haja vista o desprovimento do apelo, cabível a fixação de honorários recursais, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando suspensa sua exigibilidade por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça, à luz do disposto no artigo 98, § 3º da legislação processual civil.



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, e 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente